Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-56.2019.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. ENDEREÇO APTO À TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM E DO DEVEDOR.
I – A imposição de se demonstrar a localização do veículo, para deferir pedido de desentranhamento do mandado de busca, apreensão e citação, não tem previsão legal. Ademais, o endereço fornecido pelo credor não é aleatório, uma vez que é o mesmo constante do documento emitido pelo sistema Renajud.
II - A conversão da busca e apreensão em execução representa faculdade do credor, art. 4o do Decreto-Lei 911/69. Sentença reformada.
III – Apelação provida.